Tribunal: TJDFT
Processo: 0722206-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO. ART. 1.012, §1o, V DO CPC. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RISCO DE DANO. REQUISITOS. ART. 1.012, §§ 1o E 4o DO CPC. PODER GERAL DE CAUTELA. ÓBICE. INEXISTÊNCIA.

1. Como regra, a apelação interposta contra sentença que “confirma, concede ou revoga a tutela provisória” tem apenas efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1o, V do CPC.

2. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano, conforme exige o art. 1.012, §§ 1o e 4o do CPC.

3. Diante do eventual reconhecimento da incompetência do Juízo na análise da apelação, o Relator poderá determinar medidas com base no poder geral de cautela para salvaguardar os atos praticados, com o intuito de evitar o perecimento do direito. Precedente STJ.

4. Agravo interno conhecido e não provido.